Tribunal: STF
Processo: ARE 1532150
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Uniceuma - Universidade Ceuma, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES NOS ANOS DE 1994 E 1995. DESOBEDIÊNCIA AO TEOR DA MEDIDA PROVISÓRIA N°. 932/1995. PROVA PERICIAL QUE ATESTA A CONDUTA ILÍCITA DA APELANTE. TEMPO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA AO CASO CONCRETO. APELO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. I - Nos termos do art. 20, da Medida Provisória n°. 932/1995, "quando ocorrer uma das situações previstas no artigo anterior, o valor da mensalidade escolar será ajustado pela variação acumulada do IPC-r ocorrida entre10 de julho de 1994 e o mês de reajuste, dividido em duas parcelas mensais sucessivas, incidindo sobre o valor convertido em 1994, não podendo a primeira parcela ser superior a sessenta por cento da variação acumulada do IPC-r". II - Na espécie, as provas produzidas no processo, em especial o laudo pericial, atestaram que as mensalidades aplicadas pela Apelante sofreram reajuste de 25,34% de março de 1994 a abril de 1995, quando o correto seria o congelamento dos preços das mensalidades para que, ao final desse intervalo, os valores fossem reajustados de acordo com o IPC-r acumulado no período. III -O trâmite alongado do procedimento, caracterizado pela extensa complexidade, necessidade de produção de perícia contábil em valores aplicados durante a conversão da moeda nacional nos anos de 1994 e 1995, são circunstâncias que não podem ser invocadas pela Apelante como forma de convolação dos ilícitos que praticou, devendo, por essa razão, responder pelos danos causados. IV - Apelo improvido à unanimidade.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 207 e 209 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Medida Provisória nº 932/1995), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 170, V, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1434513 AgR, Relatora Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23-08-2023)



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tema nº 547. Direito constitucional e consumerista. Pagamento de mensalidades de instituições privadas de ensino superior de forma proporcional à quantidade de disciplinas cursadas. Autonomia universitária. Princípio da defesa do consumidor. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta indireta ou reflexa à Constituição Federal. Fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo a que se nega seguimento. Revisão do reconhecimento da repercussão geral, firmada a seguinte tese: Aplicam-se os efeitos da ausência de repercussão geral à controvérsia relativa ao pagamento de mensalidades de instituições privadas de ensino superior de forma proporcional à quantidade de disciplinas cursadas.” (ARE 798908 RG2JULG, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20-04-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente